Tribunal: TJDFT
Processo: 0745981-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA LOTADA NO NRAD - NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a implementar, na remuneração da parte autora, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, além de pagar o valor de R$ 13.442,00, a título de verbas retroativas da referida gratificação (janeiro/2020 a dezembro de 2020), incluindo aquelas vencidas e não pagas até a efetiva implementação.
2. Em seu recurso, a parte recorrente assevera que, de acordo com o art. 2o da Lei n. 2.339/1999, a GCET só é devida ao servidor com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família. Ressalta que, no caso dos autos, a parte recorrida está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, portanto, não faz jus à pretendida gratificação. Pugna, assim, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET (Lei Distrital n. 2.339/99) foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. Da análise dos autos, verifica-se que a autora exerce a função de enfermeira, e encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, com carga horária de 40 horas semanais. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, prestando serviços de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência.
5. Portanto, embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1210919, 07027184520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus CAROLINA NACFUR MACEDO.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.